Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-48.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. REPETIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condenar a ré a restituir-lhe a quantia de R$ 2.250,00 pagos para realização de serviços estéticos.
2. Nas razões recursais, sustenta que o serviço contratado envolve aspectos sensíveis da personalidade e que a omissão da recorrida por cerca de um ano gerou frustração, desgaste emocional e sensação de impotência.
3. O fato relevante. A recorrente firmou contrato de prestação de serviços estéticos com a recorrida, incluindo 10 sessões de despigmentação de tatuagem (R$ 1.900,00) e 10 sessões de radiofrequência (R$ 350,00). Não obstante o pagamento integral, não houve a prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a inexecução contratual causou dano moral à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A teor dos arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
6. Para haver a obrigação à reparação moral, pressupõe-se a ocorrência de atos aptos a promover grave ofensa aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como imagem, nome, dignidade, honra, incolumidade física/psíquica, dentre outros.
7. No presente caso, em que pese os fatos narrados terem causado aborrecimentos, transtornos e frustrações, não são aptos a transbordarem do mero inadimplemento contratual para causar danos morais. Observa-se que, apesar da autora apontar como causa do dano moral a demora da requerida no cumprimento do contrato, tendo sua celebração ocorrido em 2023, somente exerceu sua pretensão em 2025, o que afasta a verossimilhança da alegada frustração.
8. Assim, não restando demonstrado que o inadimplemento contratual foi apto a macular com gravidade sua esfera extrapatrimonial, não há que se falar em indenização por dano moral, não merecendo reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a recorrente nas custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não foram oferecidas contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927.